Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700301-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANIERI QUEIROZ DA SILVA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: VALTER DE ALENCAR BEZERRA JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Carlos Eduardo Cardoso e outros pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC. Em suas razões, os agravantes alegam não ser cabida a suspensão do processo, tendo em vista que o Juízo a quo indeferiu diversos pedidos de busca por bens passíveis de penhora em nome das partes agravadas. Argumentam que o Magistrado singular não tem colaborado para que a obrigação seja efetivamente cumprida. Pugnam pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os agravantes não demonstraram, de forma concreta e efetiva, qual lesão ou risco à utilidade do processo a suspensão do cumprimento de sentença estaria a lhes causar. Conforme salientado pelo Juízo a quo, a suspensão do processo “não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis”. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. REGRA. ART. 921, iii DO cpc. CREDOR. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 2. A decisão agravada limitou-se a determinar a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, que em nada prejudica os direitos do credor, na medida em que poderá diligenciar na busca de bens passíveis de penhora, a fim de retomar o curso do processo forçado. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1374908, 07105050820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com relação ao outro requisito, ao menos por ora, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Com efeito, tudo está a indicar que a suspensão ordenada pelo Magistrado singular está corretamente amparada no art. 921, inciso III, do CPC, por não terem os exequentes, ora agravantes, indicado bens passíveis de penhora em nome da parte executada. Por fim, a formulação de pedidos de pesquisa por bens em nome do devedor que não sejam passíveis de penhora – como itens básicos de uma morada (ID no 108717272) –, indeferidos pelo Juízo a quo, não parece suficiente para afastar, por si só, a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2022 17:12:54.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator